Tribunal: TJSP
Processo: 2272424-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - Demora na apreciação do pedido de progressão de regime do paciente - Pretensão que está em processamento e, portanto, não pode ser avaliada, em primeiro lugar, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância - Ordem não conhecida.